Tribunal: TJSP
Processo: 2181062-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção de condomínio – Intimação da agravante para pagamento Retratação do Magistrado para fins de liquidação do julgado, em cumprimento ao título executivo judicial - Perda do objeto - Aplicação do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil/2015 - AGRAVO PREJUDICADO.